Tribunal: TJDFT
Processo: 0008365-33.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008365-33.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao ID 16806763, o Distrito Federal apresentou comprovante de pagamento apenas quanto aos honorários sucumbenciais pagos ao credor MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, não apresentando comprovante do depósito do requisitório constante do ID 11331449 – p.2 expedido em favor dos substituídos. Assim, determino novamente a remessa dos presentes autos à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, para pagamento de Requisição de Pequeno Valor - RPV, nos termos do art. 535, § 3o, II, do Código de Processo Civil, ou que colacione aos autos o devido comprovante de pagamento, sob pena de bloqueio de numerário. Intime-se também o DF para se manifestar sobre a petição de ID 16806764. Expeça-se, desde já, o alvará de levantamento relativo ao comprovante de pagamento colacionado pelo DF. I. Brasília, 16 de junho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador